Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717406-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) EMBARGANTE: DANIEL DE FREITAS PEREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Nada a prover em relação à manifestação de ID 36012509. Conforme se infere dos autos, a liberdade provisória foi concedida ao paciente mediante o pagamento de fiança. Nesse cenário, não vislumbro traços de ilegalidade na exigência do comprovante de pagamento. Intime-se. Após, prossiga a il. Secretaria da 2a Turma Criminal com a instrução do processo. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 19:46:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator